Tribunal: TJDFT
Processo: 0707951-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707951-66.2022.8.07.0000 AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ESPÓLIO DE ISIDORO SORRENTINO REU: CONDOMINIO EDIFICIO SEGURADORAS BRASILIA DECISÃO Trata-se de ação rescisória proposta por ESPÓLIO DE ISIDORO SORRENTINO em desfavor do CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SEGURADORAS BRASÍLIA, com fundamento no artigo 966, incisos III e VII, do Código de Processo Civil, objetivando rescindir a sentença pela qual o Juízo da 20a Vara Cível de Brasília julgou procedente o pedido para condenar o autor ao pagamento das taxas condominiais da sala 702 do Edifício Seguradoras Brasília, na Ação de Cobrança n. 0722628-40.2018.8.07.0001ajuizada pelo requerido. Na Ação Rescisória em análise, o Espólio afirma que a sentença deve ser anulada, pois fundamentada em contrato particular de compra e venda fraudulento, tendo em vista a existência de procuração por instrumento particular, que somente fora apresentada após o trânsito em julgado da ação de cobrança, e que comprova a inexistência da sua posse e domínio da sala 702, objeto da demanda. Aduz que esse documento sempre esteve na posse do requerido, o qual, dolosamente, não o apresentou na ação de cobrança para induzir o julgador em erro. Citado, o réu apresentou defesa no prazo legal (ID 36124321), alegando que a prova do seu direito está consubstanciada na sentença prolatada pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 2005.01.1.062635-4, transitada em julgado em 16/02/2011, onde restou consignado que a sala comercial, em questão, pertence ao espólio autor, a qual foi usada como razão de decidir pelo Juízo prolator da sentença que se pretende rescindir. Consoante o despacho exarado no ID 36263137 foi determinada a intimação do autor para apresentar réplica, bem como para as partes informarem se havia interesse na produção de provas. Em resposta, o autor pleiteou que fosse oficiado à Neoenergia, para solicitar informações se o falecido ISIDODO SORRENTINO – CPF 008.535.691-34, é, ou em algum momento foi, o titular da unidade consumidora localizada no imóvel, objeto da presente demanda. Requereu ainda que o réu seja intimado para comprovar quem pagou as despesas do imóvel, nos meses de junho, julho, agosto e setembro de 2014 (ID 37711090). O prazo para a parte requerida se manifestar sobre provas transcorreu in albis conforme certidão de ID 38099075. É o relatório. Decido. O RITJDFT disciplina a produção de provas em ação rescisória nos seguintes termos: Art. 192. Se os fatos alegados pelas partes dependerem de prova, o relator saneará o processo e decidirá sobre a sua produção. No caso em apreço, a controvérsia reside na questão da responsabilidade pelo pagamento das taxas condominiais da sala 702 do Edifício Seguradoras Brasília, que o autor afirma não ser do falecido, Sr. Isidoro Sorrentino, pois não era quem detinha a posse da respectiva sala. Por outro lado, o requerido assegura ser do autor, pois era o legítimo proprietário da sala. No processo originário fora proferida sentença em 27/06/2019 (ID 38200668), posteriormente cassada, conforme acórdão de ID 64105387, por cerceamento de defesa. Outra nova sentença foi exarada em 12/09/2020, ID 71709500, a qual se pretende ver rescindida. Consoante entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça no REsp 345331/RS (julgado sob o rito dos recursos repetitivos), a obrigação de pagar os encargos condominiais pode recair tanto sobre o promitente vendedor, quanto sobre o promissário comprador, dependendo do caso concreto: b) Havendo compromisso de compra e venda não levado a registro, a responsabilidade pelas despesas de condomínio pode recair tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador, dependendo das circunstâncias de cada caso concreto. c) Se ficar comprovado: (i) que o promissário comprador se imitira na posse; e (ii) o condomínio teve ciência inequívoca da transação, afasta-se a legitimidade passiva do promitente vendedor para responder por despesas condominiais relativas a período em que a posse foi exercida pelo promissário comprador.(REsp 1345331/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/04/2015, DJe 20/04/2015). Verifica-se, portanto, que a parte legítima para arcar com as despesas condominiais é a pessoa que detém a posse do imóvel, porquanto exercita as faculdades de usar, gozar e dispor da coisa. O autor afirma que a posse do imóvel era exercida pelo Sr. Liderval Cerqueira, que no contrato de compra e venda do imóvel objeto da demanda constava como procurador dos promitentes vendedores e da compradora, Marcio Cerqueira Sobrinho, Máx Muller Cerqueira Sobrinho, Cezar Marães Cerqueira, Fábio Marães Cerqueira e Maria Bertane dos Santos, respectivamente. Este foi o contrato apresentado em 09/04/2003 (ID 34956914 págs. 8/14). Contudo, em sede de contrarrazões de apelação foi apresentado um novo contrato particular de compra e venda, datado de 10/04/2003 (ID 43128861 – págs.3/9), celebrado pelos mesmos vendedores, tendo como procurador o Dr. Liderval Cerqueira, com o de cujus. Nos autos do Inventário do Sr. Isidoro Sorrentino, falecido em 25/06/2014 (certidão de óbito – ID 29673082 do processo de referência), que se encontra em curso perante a 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília – Processo no 0034474-37.2014.8.07.0001, foi noticiado, através da certidão do oficial de justiça de ID 105581155, que o requerido tinha conhecimento de que o ocupante da sala era o Dr. Liderval Cerqueira, o qual vinha usando a sala, dizendo-se proprietário. Além do mais, informou o oficial de justiça, naquela oportunidade, que este teria apresentado uma procuração outorgada por Maria Bertane dos Santos (ID 105581156), pessoa que consta como compradora do imóvel no primeiro contrato juntado aos autos, que lhe conferiria amplos e ilimitados poderes e cuja cópia lhe fora entregue e anexada ao inventário do falecido. Apesar de ter sido dada nova oportunidade após a cassação da primeira sentença pelo v. acordão deste TJDFT para que o autor demonstrasse que o Sr. Isidoro Sorrentino não era o responsável pelo pagamento das taxas condominiais, ele não se desincumbiu desse ônus (ID 66199323) e afirmou, na ação rescisória, que, à época, não tinha conhecimento da procuração outorgada pela Sra. Maria Bertane dos Santos ao Dr. Liderval Cerqueira. Vale lembrar que, quanto à produção de provas, o art. 370 do Código de Processo Civil dispõe que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Portanto, tendo em vista o imbróglio da cadeia dominial do imóvel objeto desta demanda, bem como informações contraditórias trazidas pelas partes, defiro o pedido do autor de expedição de ofício à companhia de fornecimento de energia elétrica - Neoenergia, para que forneça, no prazo de dez dias, as informações sobre se o falecido, Isidoro Sorrentino – CPF 008.535.691-34, é, ou em algum momento foi, o titular da unidade consumidora localizada no imóvel, sala 702 do Edifício Seguradoras Brasília. Determino que o requerido seja intimado para comprovar, no prazo de 10 dias, quem pagou as despesas do imóvel, nos meses de junho, julho, agosto e setembro de 2014. Proceda a Secretaria da Câmara às providências necessárias para cumprimento das diligências acima determinadas. Publique-se. Intimem-se. Após, venham os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de agosto de 2022 às 13:24:08. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora